Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705625-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA; ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR; ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO; TANIA MARIA OLEARI; e ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA; ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR; ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO; TANIA MARIA OLEARI; e ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A, contra a decisão de ID 147185210, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0701317-22.2020.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau avaliou a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes, nos seguintes termos: Diante dos termos da certidão de ID 147049457, revogo a decisão de ID 147004994, tendo em vista que o cumprimento de sentença apresentado por MANOEL MATIAS FAUSTO e CLAUDIO EDUARDO FERNANDES MOREIRA DE SOUZA SANTOS foi arquivado (ID 145549833). Passo ao exame da impugnação de ID 139983688. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR E OUTRO em que sustenta o descumprimento dos termos do art. 524 do Código de Processo Civil por ausência de qualificação adequada das partes e de planilha descritiva do débito; sustenta também excesso de execução na ordem de R$ 460.636,02, indicando que são devidos somente o percentual de 9,97% sobre o valor da condenação. Resposta à impugnação (ID 143595356). Decido. Da petição inicial do pedido de cumprimento de sentença. Como bem pontuado pelo exequente, o pedido de cumprimento de sentença se deu nos mesmos autos da fase de conhecimento, de modo que não é despicienda nova qualificação completa das partes, que são as mesmas em ambas as fases. Com relação aos cálculos, estes também foram apresentados de forma adequada no corpo da petição de ID 137492447, em tópico específico denominado “VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO”, com planilha do TJDFT e, em seguida, quadro explicativo. Desse modo, não há que se falar em descumprimento do disposto no art. 524, CPC. Do excesso de execução. A sequência da condenação em horários foi a seguinte. Na Sentença, as rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de honorários em valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação (ID 71943249). Em sede de Apelação, houve redistribuição dos honorários, sendo condenadas CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e TANIA MARIA OLEARI a pagar 85% de honorários e ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A, 15% dos 10% previamente fixados (ID 136146508). Em seguida, no Recurso Especial, os honorários foram majorados em 15%, mantendo-se a distribuição previamente determinada (ID 136146983 – pág. 4). Isso significa que os honorários passaram de 10% para 11,5% sobre o valor da condenação. Por fim, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, houve majoração dos honorários em 2% (ID 136146983 – pág. 54), de modo que a distribuição determinada na apelação incidirá sobre 13,5%. Com isso, ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A restou condenada ao pagamento de 2,025% e as demais, 11,475%. Pois bem. Verifica-se da planilha apresentada pelo exequente que este, de fato, apresentou valores dobrados a título de honorários, o que diverge da redistribuição determinada pelo Tribunal de Justiça e seguintes majorações realizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que não houve majoração em sede de apelação, mas somente redistribuição do valor. Além disso, não foram consideradas, no cálculo, as majorações determinadas pelo Tribunal Superior (ID 136146983 – pág. 4 e (ID 136146983 – pág. 54). Cumpre registrar que as partes CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e TANIA MARIA OLEARI foram condenadas solidariamente, de modo que podem ser colocadas na mesma cédula da planilha. Conclusão. Com o fim de determinar a própria existência de excesso, bem como a sua extensão, remetam-se os autos à contadoria para formulação dos cálculos observando o percentual de 2,025% para ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A e 11,475% para os demais executados. Com o retorno, dê-se vista às partes. Em seguida decidirei acerca do excesso e eventual condenação em honorários advocatícios. [...] (ID 147185210 do processo originário). (destaques no original). Nas razões recursais, os agravantes destacaram que a empresa ora agravante se encontra em processo de Recuperação Judicial, cujo processo tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (No Pje 0705697- 75.2022.8.07.0015), e dessa forma, a decisão do Juízo de 1o grau teria se equivocado, deixando de levar em consideração a atual situação e recuperação judicial da empresa agravante. Aduziram que o pedido de cumprimento de sentença não preencheu os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil, sendo constatado que o agravado não indicou bens passíveis de penhora, violando o ordenamento jurídico. Informaram, ainda, a existência de evidente excesso da execução. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e b) no mérito, a reforma da decisão recorrida para declarar a extinção do cumprimento de sentença. Preparo regular. Primeiramente, da análise dos autos verifico a existência de preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao suposto excesso da execução, visto que, conforme decisão de ID 147185210 dos autos de origem, o Juízo de 1o Grau determinou a remessa dos autos à contadoria para, após os cálculos e a devida manifestação das partes, decidir em relação ao ponto específico. Ademais, em razão da ausência de avaliação acerca do tema descrito anteriormente, pelo Juízo de 1o Grau, o pedido se mostra incabível nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Diante desse panorama, intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre o interesse recursal quanto ao alegado excesso da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 c/c 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator